Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709081-07.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: NOELY MARIA CEMBRANEL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL – SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 30148094), que não deu provimento ao recurso de apelação interposta pelo embargante. Em suas razões recursais, o embargante requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes para que haja a correção de omissão, porquanto a decisão teria desconsiderado os dispositivos legais amparam a legalidade na atuação da embargante ao fundamentar as negativas, em casos de urgência e emergência, na Resolução CONSU n.o 13 da ANS. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator